Tribunal: TJSP
Processo: 2133080-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atraso na realização de cirurgia - Multa processual – Não caracterização – Justa causa comprovada - Não configuração de recalcitrância no cumprimento de decisão judicial – Agravada que tomou todas as providências no sentido de disponibilizar a cirurgia – Multa diária que deve ter caráter educativo e punitivo, e não ser fonte de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atraso na realização de cirurgia - Multa processual – Não caracterização – Justa causa comprovada - Não configuração de recalcitrância no cumprimento de decisão judicial – Agravada que tomou todas as providências no sentido de disponibilizar a cirurgia – Multa diária que deve ter caráter educativo e punitivo, e não ser fonte de enriquecimento da parte contrária - Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133080-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante THIAGO
CRUZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CAIXA DE SAÚDE E
PECÚLIO DOS SERV. MUNIC.DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2133080-31.2020.8.26.0000 - JV*
Agravante: THIAGO CRUZ DOS SANTOS
Agravada: CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
Comarca: SÃO VICENTE
Voto no 15.516 ct*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Atraso na realização de cirurgia - Multa
processual
Não caracterização
Justa causa
comprovada - Não configuração de recalcitrância no
cumprimento de decisão judicial
Agravada que
tomou
todas
as
providências
no
sentido
de
disponibilizar a cirurgia Multa diária que deve ter
caráter educativo e punitivo, e não ser fonte de
enriquecimento da parte contrária - Precedentes

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO CRUZ DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 214/216, dos
autos originais, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento
de sentença, reduzindo a multa processual para o valor R$ 6.000,00 (seis
mil reais).
Alega o agravante, em suma, que houve agravo de
instrumento interposto anteriormente (no 2095680- 51.2018.8.26.0000), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qual fixou o valor do dia-multa em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite
de R$ 15.000,00 (quinze mil). Sustenta que houve a demora na realização
da cirurgia, atingindo a multa o seu valor limite, não podendo essa ser
reduzida pelo juízo a quo. Pugna pelo pagamento da multa processual
fixada no referido acórdão.
Não houve pedido de efeito ativo.
Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
Houve apresentação de contraminuta a fls. 16/22.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença para minorar o valor da multa consolidada, considerando o atraso
na realização da cirurgia.

O recurso não comporta provimento.
O v. acórdão proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2095680- 51.2018.8.26.0000 determinou a realização de
cirurgia, sob pena de imposição de multa diária, tudo conforme se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a fls. 20 (destes autos).
Outrossim, condicionou a aplicação da multa ao
efetivo descumprimento do julgado.
Ainda que a cirurgia não tenha sido realizada
exatamente no prazo fixado, a multa diária é indevida no valor pretendido
no caso.
Isto porque as “astreintes” deve possuir, ainda mais
nos casos em que envolve o Poder Público, caráter eminentemente
educativo e punitivo em caso de manifesta vontade, por parte da
condenada, de descumprir a ordem judicial.
Isso porque, como é cediço, estas são devidas quando
fique configurada a recalcitrância e recusa deliberada no cumprimento
daquela, o que não ficou demonstrado no caso, como bem apontou o juízo
a quo, eis que, após a efetiva intimação para cumprimento da obrigação a
agravada, “providenciou o necessário para a realização da cirurgia
corretiva ortopédica almejada pelo servidor (conforme se entrevê do
petitório e documentos juntados a fls. 104/108), após o ingresso da lide e
sua intimação acerca do deferimento in initio litis de fls. 26/27”, conforme
se depreende a fls. 130, sem maiores prejuízos ao agravante.
Daí porque não se pode considerar a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recalcitrante no cumprimento do julgado, posto que logo após a sua
intimação, esta iniciou os preparativos para a realização do procedimento
cirúrgico com segurança para o paciente, o que descaracteriza a aplicação
das “astreintes”.
Aliás, a jurisprudência deste Eg. Tribunal tem
observado a ponderação na fixação de prazo para o cumprimento da
obrigação pela Fazenda Pública, como se verifica:
“TUTELA ANTECIPADA. Saúde. Dieta enteral, em pó ou
líquida, prescrita para quem sofreu acidente vascular cerebral.
Fornecimento em setenta e duas horas, sob pena de multa diária
de mil reais. Prazo insuficiente para o cumprimento,
considerando os procedimentos que a máquina pública tem que
observar para liberação da verba e aquisição dos insumos,
mesmo com dispensa de licitação em razão da urgência.
Intimação feita em 04-10-2012, o que autoriza presumir que a
determinação judicial já tenha sido cumprida, não sendo caso
por isso de fixar prazo mais factível para tanto, mas de torna-lo
sem efeito e também afastar a multa cominatória, com a ressalva
de que poderá ser imposta novamente se houver resistência ou
embaraços ao cumprimento da determinação. Para tanto, dá-se
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo de Instrumento
0236169-85.2012.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Américo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Brasiliense - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/03/2013;
Data de Registro: 03/04/2013).
No mesmo sentido, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
CIRURGIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO
DE
ASTREINTE.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DESCUMPRIMENTO
DA
DECISÃO
JUDICIAL. Pretensão à reforma de decisão que, em ação
ordinária visando à realização de cirurgia, em fase de
cumprimento
de
sentença,
acolheu
as
impugnações
apresentadas pelos réus, afastando a aplicação da multa. Os
informes dos autos indicam que não houve descumprimento à
ordem judicial, uma vez que as consultas e os exames pré-
operatórios iniciaram-se vinte dias depois. Multa cominatória
que tem como função precípua compelir o devedor da
obrigação a cumpri-la, sem tornar-se a intenção principal do
credor. Inteligência dos artigos 139, IV, 536 e 537, todos do
CPC. Precedentes deste TJSP. Decisão que afastou a astreinte
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229135-15.2018.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Desse modo, o valor cobrado não se mostra devido no
montante pretendido, mormente em se considerando o fato de que o atraso
foi justificado, a cirurgia foi realizada (fls. 130, dos autos originais) e não
se comprovou prejuízo efetivo ao agravante.
Por outro lado, ainda que o v. acórdão tenha fixado o
seu patamar máximo em R$ 15.000 (quinze mil reais), isto não significa
que o juízo a quo devesse ficar limitado, necessariamente, a este montante,
mesmo porque, lhe é possível a sua revisão a qualquer tempo nos autos, de
modo a fazer um juízo de ponderação em conformidade com a situação de
cumprimento ou não da decisão judicial.
Por tais razões merece subsistir a r. decisão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133080-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo.
SILVIA MEIRELLES
Relatora